Tribunal: TJSP
Processo: 2286099-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Inadimplemento – Liminar – Requisitos previstos pelo artigo 3o do Decreto Lei no 911/1969 – Notificação sobre a mora comprovada – Remessa ao endereço indicado no contrato, com efetivo recebimento – Oferta de contestação após cumprimento da medida liminar – Prescrição do artigo 3o, § 3o, do Decreto Lei no 911/1969 – Possibilidade de pagamento da

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Inadimplemento – Liminar – Requisitos previstos pelo artigo 3o do Decreto Lei no 911/1969 – Notificação sobre a mora comprovada – Remessa ao endereço indicado no contrato, com efetivo recebimento – Oferta de contestação após cumprimento da medida liminar – Prescrição do artigo 3o, § 3o, do Decreto Lei no 911/1969 – Possibilidade de pagamento da integralidade da dívida vencida, no prazo de cinco dias do cumprimento da medida liminar, a fim de evitar a consolidação da posse e da propriedade em favor da agravante – Tese fixada no Recurso Especial Repetitivo no 1.418.593-MS – Disciplina do procedimento especial.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2286099-91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BV FINANCEIRA S/A CFI, é agravado MARCUS VINICIUS MACHADO LIMA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286099-91.2019.8.26.0000
Comarca:
São
Paulo
-
9a
Vara
Cível
-
Processo
no
1034105-22.2019.8.26.0001
Agravante: BV FINANCEIRA S/A CFI
Agravado: MARCUS VINICIUS MACHADO LIMA
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33125)
BUSCA E APREENSÃO
Alienação fiduciária
Inadimplemento

Liminar

Requisitos
previstos pelo artigo 3o do Decreto Lei no
911/1969 Notificação sobre a mora comprovada
Remessa ao endereço indicado no contrato,
com efetivo recebimento Oferta de contestação
após
cumprimento
da
medida
liminar

Prescrição do artigo 3o, § 3o, do Decreto Lei no
911/1969
Possibilidade
de
pagamento
da
integralidade da dívida vencida, no prazo de
cinco dias do cumprimento da medida liminar, a
fim de evitar a consolidação da posse e da
propriedade em favor da agravante Tese fixada
no Recurso Especial Repetitivo no 1.418.593-MS
Disciplina do procedimento especial.
Agravo provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/7) de instrumento (fls.
8/16) interposto por BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO contra r. decisão de fls. 49/51 dos autos digitais originais,
proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível do Foro Regional de Santana da
Comarca desta Capital, Dr. Clovis Ricardo de Toledo Junior, que, nos autos da
ação de busca e apreensão movida em face de MARCUS VINICIUS
MACHADO LIMA, indeferiu a medida liminar.
A agravante afirma caracterizada a mora. Sustenta
que o questionamento dos encargos não afasta os efeitos da mora. Argumenta
sobre o inadimplemento. Recusa a possibilidade reconhecimento de
abusividade de ofício. Entende preenchidos os requisitos para a concessão da
liminar de busca e apreensão. Presquestiona a matéria. Postula o provimento
do recurso.
Concedo o efeito suspensivo.
Dispensada a oferta de contraminuta, pois sem
citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Diz o artigo 3o do Decreto Lei no 911/1969, com
redação dada pela Lei no 13.043/2014: “O proprietário fiduciário ou credor
poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art.
2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e
apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.
Vê-se, pois, que os únicos requisitos para a
concessão da busca e apreensão liminar do bem alienado fiduciariamente são
a comprovação da mora ou do inadimplemento.
O demonstrativo de fls. 5 dos autos digitais originais
traz os valores não pagos pelo agravante.
Por sua vez, o § 2o, do artigo 2o, do Decreto Lei no
911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, dispõe que: “A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo
que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Assim, a comprovação da mora reclamada pelo
mencionado artigo pode ser realizada por carta registrada com aviso de
recebimento enviada ao endereço fornecido pelo devedor no ato da celebração
do contrato.
Houve o efetivo recebimento pelo agravado (fls.
37/38).
Nesse contexto, a notificação de fls. 37/38 comprova
a respectiva constituição em mora.
E o artigo 3o, § 3o, do Decreto Lei no 911/1969, com
redação dada pela Lei no 10.931/2004, autoriza a apresentação de resposta no
prazo de quinze dias da execução da liminar.
Logo, atendidos todos os requisitos legais, descabe
o indeferimento da medida liminar ou o não cumprimento dela, pois direito
subjetivo da parte, sob pena de infringência ao rito especial.
De mais a mais, não há notícia sobre a declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de nulidade de cláusulas contratuais, tampouco a existência de concessão de
tutela de urgência nesse sentido.
Então, a eventual propositura de ação revisional não
impede a concessão da medida liminar, também em atenção ao rito especial.
Por fim, registro que, após a execução da medida
liminar, no prazo de cinco dias, poderá o agravado pagar a integralidade da
dívida vencida (artigo 3o, § 2o, com redação dada pela Lei no 10.931/2004), sob
pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação
fiduciária.
Friso que já houve decisão sobre a interpretação a
ser dada à expressão “integralidade da dívida vencida” pelo Superior Tribunal
de Justiça, tese fixada nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.418.593-
MS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão:
“Para os efeitos do art. 543-C, do Código de
Processo Civil, foi definida a seguinte tese: Nos contratos firmados
na vigência da Lei n° 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo
de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e
apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os
valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob
pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de
alienação fiduciária" (Segunda Seção, j. 14/05/2014, V.U).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.

SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator